Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Manoel Moreira dos Santos em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Real Cred Assessoria Jurídica LTDA-ME e Outros –, indeferira (i) o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Bacenjud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, a despeito do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa e (ii) a suspensão da carteira de habilitação, passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores. Almeja o agravante, in limine, a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja evitada a suspensão do processo, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que manejara cumprimento de sentença em desfavor dos agravados objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida, no curso da qual houvera a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com redirecionamento dos atos executivos aos seus sócios. Sustentara que, a despeito da medida e das diligências realizadas, não fora localizado patrimônio expropriável pertencente aos executados e a última diligência realizada com o objetivo de bloquear bens para pagamento da obrigação exequenda ocorrera no ano de 2017, razão pela qual requerera a renovação de diligências via sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud. Asseverara que, considerando o lapso temporal havido desde a última consulta realizada pelo juízo, razoável e justificada a prática da medida postulada como forma ao menos tentar localizar bens de titularidade dos agravados. Defendera que, em consonância com o princípio da cooperação, é dever do juiz atuar de forma a facilitar o prosseguimento do processo e tem o dever legal de praticar atos que venham a possibilitar o desfecho célere do processo, auxiliar as partes com esclarecimento, diálogo (consulta), prevenção e auxílio (adequação), e, não obstante, a medida fora indeferida. Esclarecera que, ademais, postulara ao juízo da execução a expedição de ofício para inclusão do nome dos agravados em órgãos de proteção ao crédito, pois a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes é uma das formas de cientificar terceiros acerca da existência de pendências financeiras, ou seja, inadimplemento, não cumprimento de obrigações praticadas pela parte executada, o que também fora indeferido. Asseverara, alfim, que, como forma de compeli-los ao pagamento do débito integral perseguido, também postulara ao juiz da execução, então, que suspensa a carteira de habilitação dos executados até a satisfação do crédito perseguido, o que, da mesma forma, também restara inferido pela decisão agravada, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Manoel Moreira dos Santos em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Real Cred Assessoria Jurídica LTDA-ME e Outros –, indeferira (i) o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Bacenjud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, a despeito do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa e (ii) a suspensão da carteira de habilitação, passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores. Almeja o agravante, in limine, a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja evitada a suspensão do processo, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Inicialmente, deve ser ressalvado que a decisão devolvida a reexame não se manifestara sobre a renovação de diligências via sistemas Renajud e Infojud e tampouco acerca da inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, ficando evidenciado que, quanto aos pontos, o agravante carece de interesse recursal e o recurso de objeto. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Com efeito, como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Assim, em não tendo sido formulados nem apreciados os aludidos pedidos formulados pelo agravante no recurso, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca das diligências solicitadas, ficando patente que o agravo, quanto aos pontos, não merece ser conhecido. Alinhadas essas considerações, deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferira (i) o pedido de renovação de diligência destinada à consumação da penhora via sistema Bacenjud, à medida que não localizados bens pertencentes aos agravados passíveis de constrição e (ii) a suspensão do direito dos executados de dirigir, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de renovação de consulta ao sistema Bacenjud e de suspensão do direito de dirigir. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de renovação de penhora via do sistema eletrônico Bacenjud e o de suspensão do direito da parte devedora de dirigir, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. Ademais, no tocante à suspensão do direito de dirigir, a medida postulada pelo agravante implica a imposição de sanção pessoal por suposto inadimplemento, porquanto restringe o direito constitucionalmente assegurado aos agravados de ir e vir como forma de inquiná-los a adimplirem a obrigação exeqüenda, o que carece de respaldo legal, porquanto atenta contra as garantias constitucionais e os direitos e garantias individuais que assistem aos devedores, ainda que inadimplentes. Como é cediço, cabe ao devedor responder por suas obrigações com todos os bens que componham seu acervo patrimonial, sejam eles presentes ou futuros, desde que observadas as ressalvas legais destinadas ao resguardo de determinados bens preservados pela impenhorabilidade, consoante disposto na norma inserta no art. 789 desse novo estatuto processual[2]. Ademais, conquanto o novo estatuto processual, visando privilegiar a efetividade processual, tenha incorporado instrumentos volvidos a forçar o devedor a adimplir a obrigação exeqüenda, como, v.g., (i) a possibilidade do protesto de decisão judicial perante os Tabelionatos de Protesto (artigo 517), (ii) a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (artigo 782, § 3o), (iii) a hipoteca judiciária (artigo 495/CPC-15); (iv) a penhora de verbas salariais em se tratando de obrigação de natureza alimentar (art. 833, § 2o), fixação de honorários na execução e no cumprimento de sentença (art. 85, § 1o), não se distanciara do comezinho princípio geral de direito de que as obrigações cíveis devem ser resolvidas mediante expropriação patrimonial, jamais mediante coerção pessoal. Esse, aliás, é o entendimento já firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. DEVEDOR CITADO EM AÇÃO QUE PROCEDE À RENÚNCIA DA HERANÇA, TORNANDO-SE INSOLVENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CARACTERIZANDO FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE. PRONUNCIAMENTO INCIDENTAL RECONHECENDO A FRAUDE, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PREJUDICADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO OU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA TRANSLATIVA. ATO GRATUITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA FRAUDE, QUE PREJUDICA A ATIVIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVIDADE DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. Os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis -, respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil. Com efeito, como é o patrimônio do devedor que garante suas dívidas, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado, após a citação, que resulte em sua insolvência, frustrando a atuação da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. 2. O art. 592, V, do Código de Processo Civil prevê a ineficácia (relativa) da alienação de bens em fraude de execução, nos limites do débito do devedor para com o autor da ação. Nesse passo, não se trata de invalidação da renúncia da herança, mas sim na sua ineficácia perante o credor - o que não implica deficiência do negócio jurídico -, atingindo apenas as consequência jurídicas exsurgidas do ato; por isso não há cogitar das alegadas supressão de competência do Juízo do inventário, anulação da sentença daquele Juízo, tampouco em violação à coisa julgada. 3. Assim, mesmo em se tratando de renúncia translativa da herança, e não propriamente abdicação, se extrai do conteúdo do art. 1.813, do Código Civil/02, combinado com o art. 593, III, do CPC que, se o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, o ato será ineficaz perante aqueles que com quem litiga. Dessarte, muito embora não se possa presumir a má-fé do beneficiado pela renúncia, não há como permitir o enriquecimento daquele que recebeu gratuitamente os bens do quinhão hereditário do executado, em detrimento do lídimo interesse do credor e da atividade jurisdicional da execução. 4. "É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor, em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813, 158 e 552 do Código Civil de 2002). (REsp 1163114/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/08/2011) 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1252353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 21/06/2013) “LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS. SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a penhora de cotas de sociedade limitada, seja porque tal constrição não implica, necessariamente, a inclusão de novo sócio; seja porque o devedor deve responder pelas obrigações assumidas com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 591 do Código de Processo Civil. 2. A esta Corte é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1164746/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 26/10/2009) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO E DE INDICAÇÃO DE SEU VALOR DE MERCADO. ART. 656, VII, E §1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não comporta conhecimento o recurso quanto à alegada ofensa ao artigo 652 do Código de Processo Civil, porquanto ausente o necessário prequestionamento; assim, também, quanto à afirmada contrariedade ao princípio da menor gravosidade, contido no artigo 620 do mesmo estatuto, visto que o tema passou ao largo da fundamentação do acórdão proferido, limitando-se a Corte estadual a mencionar o referido princípio, obiter dictum, para anotar que cabia também ao devedor a responsabilidade pelo bom andamento do feito. 2. Ao determinar o estatuto processual civil que ‘o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros’, está, por óbvio, a impedir que eventual medida constritiva venha a recair sobre bens de terceiros, alheios à relação jurídica de direito material, que deu origem ao feito executivo (com exceção, é claro, daqueles bens incluídos no rol do artigo 592); daí ser imprescindível a comprovação da propriedade do bem indicado à penhora, o que não ocorreu na espécie. 3. Consignou o magistrado singular, também, que a ausência de indicação do valor do bem nomeado à penhora, a par de evidente o descumprimento do comando legal (art. 656, inc. VII, do CPC), não permitiu aferir suficiência para garantir a execução. 4. Teria o recorrente resolvido o incidente se, ao invés de percorrer todos os meandros recursais, como até o momento vem fazendo, houvesse demonstrado a propriedade do veículo, pela simples apresentação da documentação pertinente, indicando-lhe, outrossim, o valor de mercado, o que faria mediante simples consulta a qualquer jornal de circulação diária ou revista especializada. 5. Recurso especial não conhecido.” (REsp 286.582/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 366) Sob essa realidade, consoante pontuado, as medidas postuladas tendam a coagir os executados a satisfazer a obrigação que lhes está afeta sob o prisma de que a restrição do seu direito de ir e vir seria instrumento hábil ao fim colimado. O postulado, contudo, não se enquadra nas medidas contempladas pelo legislador processual visando à realização do débito exequendo, porquanto encerra medida que implica coerção pessoal, afetando linearmente o direito de ir e vir que assiste aos agravados, independentemente da sua condição de adimplente ou inadimplente (CF, art. 5o, XV). É verdade que o inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, estabelece que, na direção do processo, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” Contudo, aludido regramento, conquanto traduza preocupação do legislador com a efetividade da prestação jurisdicional, não pode ser interpretado isoladamente e em desarmonia com os princípios e garantias insertas nas demais disposições positivas, notadamente na Constituição Federal. Assim é que, não descerrando a suspensão do direito de dirigir dos excutidos medida destinada a viabilizar a expropriação de patrimônio da sua titularidade, mas a ensejar-lhes restrições que limitam sua plena liberdade de locomoção, não pode ser compreendida no alcance de aludida disposição por não estar vocacionada à realização da obrigação, mas a sujeitá-los às sanções civis de molde a inquiná-los a realizá-la. Em verdade, as medidas, a despeito de inexoravelmente implicarem restrições de direitos, não estão volvidas precipuamente à realização da obrigação afeta aos agravados, mas a sujeitá-los às sanções civis de molde a inquiná-los a realizá-la, não se conformando com as medidas expressamente delineadas pelo legislador processual como forma de garantir a efetivação da obrigação exeqüenda. Ora, o objetivo da execução, e que é legalmente admitido, é a expropriação forçada de patrimônio do executivo de molde a ser realizada a obrigação que o aflige, admitindo o legislador processual a adoção das medidas apontadas que exorbitam a sua expropriação como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes. O ordenamento jurídico não legitima, contudo, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvida inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente. Ademais, restrições ao direito de ir e vir no ambiente do processo civil, como cediço, somente são admitidas, em caráter excepcional, em se tratando de execução de débito alimentar. Assim é que, aferido que as medidas postuladas são manifestamente ilegítimas, haja vista que não têm o condão de garantir a satisfação do crédito que assiste ao agravante, mas de sujeitar os excutidos a constrangimento ilegal sem destinação expropriatória, pois visa o agravante obstar que os agravados possam se locomover, sobeja inexorável que a pretensão reformatória deduzida nesta sede resta carente de sustentação, ensejando a manutenção do decidido ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. É que o postulado, frise-se, vulnera o direito e garantia fundamental assegurado aos agravados de ter seu patrimônio expropriado na moldura do devido processo legal, não permitindo, contudo, sua sujeição à coerção pessoal como forma de realizar o débito que os afeta à margem do legalmente admitido. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, ao agravante, credor, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (NCPC, art. 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida, não se inserindo, contudo, dentre essas medidas, a suspensão do seu direito de ir e vir. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Considerando assim que as medidas postuladas pelo agravante não se inserem entre as providências legalmente asseguradas e estabelecidas para o fim de satisfação da responsabilidade patrimonial do devedor, é inexorável que deve ser refutada, porquanto manifestamente incabível. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo-o somente em parte, na extensão do conhecimento, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [2] - “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”